Tribunal: TJDFT
Processo: 0732738-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0732738-57.2025.8.07.0000 AUTOR: MARLETE RODRIGUES LOPES REU: THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO, KALYNY SIMEAO MOURA CIPRIANO, FRANCISCO DE SOUZA BRASIL FILHO, MICHELLE DA COSTA TAVARES, CARLOS JOSE SOARES DESPACHO 1. MARLETE RODRIGUES LOPES ajuizou a presente ação rescisória contra THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO; pleiteando a rescisão da sentença proferida no processo no 0707763-65.2021.8.07.0014 que tramitou perante a 1a Vara Cível de Taguatinga – DF e transitou em julgado em 14/4/2025. 2. A autora foi intimada para comprovar a alegada hipossuficiência financeira para fundamentar o pedido de gratuidade de justiça (id. 74982772) e optou por recolher as custas iniciais da ação rescisória (id. 75097670). 3. Diante do recolhimento das custas iniciais da ação rescisória ocorreu a preclusão lógica para o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça, uma vez que o pagamento das custas é ato incompatível com o pedido do benefício. 4. A autora afirma que a necessidade de realização do depósito prévio previsto no art. 968, inc. II, do CPC se configura fato novo e, por isso, lhe é permitido formular novamente o pedido da gratuidade de justiça, sem que sobre a questão incida a preclusão. 5. Pleiteia: “[...] Ante o exposto, com o máximo respeito e acatamento, a Autora requer a Vossa Excelência: 1) A reconsideração da análise de sua situação financeira, para que seja DEFERIDO o benefício da gratuidade de justiça, com base nos fatos e provas aqui reiterados, e, por consequência, seja declarada a isenção da Autora ao recolhimento do depósito prévio, com fundamento nos artigos 98, § 1o, VIII, e 968, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, determinando-se o regular prosseguimento da Ação Rescisória;” 6. A presente ação rescisória foi distribuída no dia 8/8/2025, no dia 14/8/2025 proferido o despacho determinando à autora que comprovasse a alegada hipossuficiência (id. 74982772) e no mesmo dia 14/8/2025 recolhidas as custas iniciais. 7. Diferente do que alega a autora, o recolhimento do depósito prévio previsto no art. 968, inc. II, do CPC não se configura fato novo a fundamentar uma nova análise do pedido de gratuidade de justiça porque se trata de requisito de admissibilidade da ação, previsto no Código de Processo Civil antes mesmo de sua propositura. A autora, intimada a comprovar a hipossuficiência alegada, optou por desistir do pedido de gratuidade de justiça inicialmente apresentado e por recolher as custas iniciais. 8. A autora não comprovou sua condição financeira inicial, ou a alteração dessa condição desde a propositura da ação para fundamentar uma nova análise da situação fática. 9. Ademais, observa-se que mesmo em sua nova manifestação (id. 75221529) a autora não comprova a alegada hipossuficiência, pois o simples bloqueio de R$ 14.000,00 em conta poupança não é suficiente para provar a alegação. 10. A autora não apresentou qualquer prova idônea da alegada hipossuficiência, não há informação sobre a remuneração que recebe, os gastos que possui, declarações de imposto de renda; não há qualquer documento nos autos que permita avaliar sua condição econômica para fins de concessão do benefício alegado. 11. Concedo, portanto, a derradeira oportunidade à autora para recolher o depósito prévio previsto no art. 968, inc. II, do CPC, no prazo de 5 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. 12. P. I. Brasília - DF, 21 de agosto de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora